Tribunal: STF
Processo: ARE 1440761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Direito Previdenciário.Gratificação de locomoção percebida pelos oficiais de justiça.Pretensão de incorporação da referida verba indenizatória aos rendimentos da autora, na qualidade de pensionista do seu falecido marido. Impossibilidade. Acórdão transitado em julgado que afastou o direito da autora à percepção da referida verba. Fundamentação que expressamente afasta a obrigação do apelado ao pagamento da gratificação de locomoção. Decisão judicial que deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Incidência do art. 489,§ 3º, do CPC. Inconformismo do réu com relação ao índice de aplicação de correção monetária. Inaplicabilidade do Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) por força de decisão prolatada pelo Min.Relator Luiz Fux, ao conferir efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o citado Recurso Extraordinário. Cálculo da correção monetária que deve ser realizado com base na TR, acontar de 30/06/2009 até 25/03/2015, a partir de quando o índice a ser aplicado será o IPCA-E. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Alega o exequente que o acórdão proferido reformou a sentença proferida,para incluir a obrigação do executado ao pagamento da gratificação de locomoção. Por isso, entende que a decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença não deveria ter afastado a obrigação do executado ao pagamento da referida gratificação, por se tratar de coisa julgada.



    Nesse sentido, pela leitura da decisão monocrática de fl. 350, que julgou os recursos de apelação interpostos em face da sentença, verifica-se que foi afastada a obrigação do réu executado ao pagamento da gratificação de locomoção. A referida decisão, expressamente, dispõe que a gratificação de locomoção não integra o objeto do processo e, por isso, não deveria integrar a pretensão da autora, posto que na petição inicial o pedido de pagamento da gratificação não foi formulado.



    Em que pese o dispositivo da decisão mencionar o afastamento da exclusão da gratificação de locomoção, é notório pela fundamentação que o recurso foi julgado em sentido contrário, tendo havido ali mero erro material.



    Dispõe o art. 489, § 3º, do CPC, que “[a] decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade como princípio da boa-fé”.



    Além disso, é importante ressaltar que o CPC elege o princípio da boa-fé como norte interpretativo das decisões judiciais. Como norma fundamental (art. 5º) que orienta a conduta de todo e qualquer sujeito do processo, a boa-fé torna imperativo o‘processo leal’ (...). Verifica-se que a boa-fé objetiva, seus deveres anexos (v.g.,respeito, confiança, lealdade, cooperação etc.) e seus conceitos parcelares (supressio,surrectio, tu quoque, exceptio doli e venire contra factum proprium non potest), ganham importância cada vez mais central no âmbito processual.



    Em que pese o dispositivo da decisão dispor que o recurso deve ser provido para “deixar de excluir a gratificação de locomoção da pensão previdenciária”,o mesmo dispositivo também menciona que o referido pedido, formulado no recurso,não integra o objeto da demanda. Conjugado ao fato de que a fundamentação da decisão também ressalta que se trata de pleito não formulado na petição inicial, e interpretando-se à luz da boa-fé, depreende-se que a decisão não condenou o executado ao pagamento da gratificação pretendida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente